Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012222-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR. EDUARDO WEIGERT DUARTE
PACIENTE: - ELTON HENRIQUE FERREIRA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Eduardo Weigert Duarte, em favor de Elton Henrique Ferreira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 3029-82.2020.811.0064, Código: 706668, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente. (Id. 45832464).
Sustenta o impetrante que o paciente se encontra segregado desde o dia 05 de maio do corrente ano, por suposta prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo).
Segundo o impetrante, o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, e ainda a manutenção da preventiva não preenche os requisitos do art. 312 do CPP, destacando o princípio da presunção de inocência, afirmando que os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito, bem como fundamentação inidônea alegada a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Assevera que inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva do paciente, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou seja, inexiste o periculum libertatis.
Afirma a necessidade de se atentar para o princípio da homogeneidade, tendo em vista que ao acusado não pode ser imposta custódia quando ao final do processo, as chances do acusado ser absolvido são grandes, e caso venha a ser condenado, a pena se iniciará em regime diverso do fechado.
Assevera a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP, visto que o paciente não frustrará a persecução penal, bem como porque “a simples menção dos verbos, contidos no art. 312 do CPP, não enseja permissa vênia, a decretação da custódia cautelar”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, com a expedição de alvará de soltura ou a substituição pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP, ou a substituição da medida extrema pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP.
De acordo com os autos, no dia dos fatos, o paciente foi abordado pela equipe especial da Polícia Militar – Força Tática, os quais solicitaram para que comprovasse a propriedade da motocicleta XRE-300 que estava em sua posse, momento em que informou que o recibo se encontrava em sua residência, tendo ele autorizado a entrada dos policiais na residência. Contudo, afirmou que não tinha conhecimento que sua companheira Luana Sabrina dos Santos bem como seu cunhado Elias Celio dos Santos estavam a dar guarida e ocultar arma de fogo em sua residência sem sua permissão.
O magistrado de origem, em decisão proferida em 06/05/2020, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Trata-se de prisão em flagrante ocorrida na data de ontem (05/05/2020), em razão do cometimento, em tese, do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), figurando como conduzido ELTON HENRIQUE FERREIRA. Instado à manifestação, o Ministério Público opinou pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão em preventiva.
Segundo consta do auto de prisão em flagrante, a guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento tático pelo bairro Carlos Bezerra, avistou o autuado em fundada suspeita, utilizando tornozeleira eletrônica, numa motocicleta XRE-300, placa NKZ-3177. Narra que abordaram o indivíduo e, ao indagarem sobre o documento da motocicleta, este informou que estava em sua residência, para onde se deslocaram, ocasião em que o autuado, muito nervoso, apresentou apenas o recibo do veículo.
Extrai-se do caderno investigativo que os Policiais indagaram ao autuado se havia algo de ilícito na residência, mas este afirmou que não havia e autorizou que os policiais verificassem o imóvel, momento em que foi localizada a pistola calibre 380, com cinco munições. Além disso, consta que foram encontrados dois aparelhos celulares e quatro pacotes contendo o total de 20 chips de celular lacrados, havendo indícios de que estariam sendo utilizados para a prática do delito de estelionato, conhecido como “Golpe da OLX”, em que os criminosos utilizam diversos números móveis diferentes.
Menciona o boletim de ocorrência, por fim, que, após checagem da motocicleta, verificou-se que não se trata de produto de roubo, razão pela qual não foi apreendida. Ao ser indagado pelos Policiais Militares quando de sua prisão, o autuado confessou que a arma de fogo foi localizada em sua residência.
Eis a síntese do necessário. Decido. (...).
Assim sendo, à luz do acima exposto, em consonância com a Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020 e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, consigno que deixei de realizar audiência de custódia em virtude da necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus.
Nesses termos, passo à análise do presente feito.
Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada.
Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela autoridade judiciária. (...).
No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao indiciado, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes, em que consta que a arma de fogo e munições teriam sido localizadas na residência do autuado, o que inclusive foi por ele admitido em seu interrogatório. Daí a inviabilidade de se considerar ilegal a prisão, diversamente do que afirma a Defesa do autuado.
Não bastasse isso, verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente.
Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do conduzido, verifica-se que este possui três condenações criminais pela prática de delitos de roubo, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 0006931-53.2014.8.11.0064).
Convém destacar que, no dia 23/10/2018, o flagrado Elton foi colocado em regime mais brando (semiaberto), nos autos supramencionados, e teria se envolvido novamente em empreitada delitiva, demonstrando que a sua liberdade é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, de modo que, conforme acima mencionado, há necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.
Desse modo, há indícios de que o autuado Elton seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos.
É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do flagrado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte o conduzido a delinquir. (...).
Desse modo, não obstante os argumentos suscitados pela defesa no pedido apresentado, quando pretende a concessão de liberdade provisória do autuado, é certo que os fundamentos que justificam a prisão resistem fortemente às alegações no sentido da concessão de sua soltura, manifestamente descabidas no caso ora em análise, em especial em face de sua reincidência.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória ao autuado e CONVERTO a prisão em flagrante de ELTON HENRIQUE FERREIRA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso II, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.
Oficie-se ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0006931-53.2014.8.11.0064), informando acerca da prisão do autuado Elton.
De modo a assegurar celeridade ao cumprimento desta decisão, em especial em face das circunstâncias atuais de trabalho decorrentes da pandemia do COVID-19, SERVIRÁ A PRESENTE COMO COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO CONDUZIDO. (...)”.
O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação, sob o argumento de que é presumidamente inocente, atribuindo a terceiro a propriedade da arma de fogo apreendida em sua residência.
Contudo, em decisão proferida em 06 de junho de 2020, o magistrado de origem indeferiu o r. pedido formulado e mantenho a prisão preventiva do paciente Elton Henrique Ferreira, sob o seguinte fundamento:
“(...) De início, verifico que, não obstante a defesa tenha apresentado argumentos no sentido de que a arma de fogo apreendida pelos policiais não pertencia ao acusado, consta do caderno informativo que referido armamento foi localizado no interior da residência do réu, o que configura, em tese, a elementar do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, circunstância apta a ensejar prisão em flagrante do conduzido.
No caso ora examinado, inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, o que restou analisado por este Juízo quando da homologação do flagrante.
De igual modo, não há falar-se em ausência de indícios de autoria neste caso, de modo que a controvérsia acerca da propriedade do objeto deverá ser discutida em momento oportuno, durante eventual instrução processual.
Convém destacar, demais disso, que não se trata de fato isolado na vida do investigado, uma vez, ao consultar o sistema SEEU, é possível constatar que possui 03 (três) guias executivas de pena pela prática de delitos de roubos majorados, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujo processo executivo tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0006931-53.2014.8.11.0064).
Assim, há indícios de que o autuado seja inclinado à prática de crimes, revelando probabilidade concreta de que, solto, poderá seguir praticando delitos. Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. (...).
Consigne-se que o conduzido cumpria pena em regime semiaberto quando da possível prática do delito imputado neste feito, restando evidenciado que as medidas cautelares não se mostram adequadas neste caso.
Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que converteu a prisão flagrancial do conduzido em preventiva.
Portanto, em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido formulado e mantenho a prisão preventiva do autuado ELTON HENRIQUE FERREIRA. (...)”.
Conforme se verifica, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, sendo que os motivos que a ensejaram permanecem, tendo o magistrado destacado a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a possibilidade de reiteração delituosa, bem como que as medidas cautelares não são suficientes no caso em apreço, pois, quando da prática do crime aqui tratado, o paciente encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pela paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator